Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-35.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008337-35.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOAO BENEDITO BRANDAO - CPF: 027.304.991-72 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO DE IPTU. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 1184/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para
reconhecer o
direito à isenção de IPTU, declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguir o feito executivo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a isenção de IPTU pode ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade, quando a matéria exige exame de requisitos fáticos e administrativos; e (
ii
) saber se, no caso, estão atendidas as exigências fixadas no Tema 1184/STF para o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. A apuração dos requisitos para concessão de isenção tributária, especialmente quando vinculada a condições pessoais e patrimoniais do contribuinte, não se compatibiliza com essa via processual.

4.
A isenção tributária não é automática nem presumida, dependendo do atendimento dos requisitos legais e de provocação da Administração por meio de requerimento administrativo, que possibilita a análise técnica e individualizada do pedido. A ausência desse requerimento impede o reconhecimento judicial direto do benefício.

5.
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a atividade administrativa para conceder isenção sem prévia apreciação do ente tributante, sobretudo porque a iniciativa para fruição do benefício fiscal incumbe ao contribuinte, não havendo dever de comunicação individualizada pelo poder público acerca da existência da benesse legal.

6.
Também não se aplica, na hipótese, o óbice do Tema 1184/STF, pois há comprovação de lei geral de parcelamento com oferta de vantagem na via administrativa, além de protesto da certidão de dívida ativa, o que evidencia o interesse processual e o atendimento das providências exigidas para o prosseguimento da cobrança.

7.
Mantida a validade da certidão de dívida ativa, deve ser reformada a sentença para afastar o reconhecimento da isenção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A isenção de IPTU não pode ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade quando a sua concessão depender da verificação de requisitos fáticos e de prévia análise administrativa. 2. A fruição de benefício fiscal sujeito a requerimento do contribuinte não pode ser declarada judicialmente sem prévia provocação da Administração. 3. Atendidas as providências previstas no Tema 1184/STF, com demonstração de medidas administrativas úteis e protesto da CDA, é cabível o prosseguimento da execução fiscal.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:

n/a
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393, Tema 104; STF, Tema 1184; TJMT, N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 1019009-84.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07.12.2020; TJMT, N.U 1035129-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5009734-66.2023.8.13.0317, Rel. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 11.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5006601-66.2022.8.13.0344, Rel. Desa. Luzia Divina de Paula
Peixôto
, j. 13.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta p
elo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra a sentença (Id.
350569040
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal
n.
1008337-35.2024.8.11.0002
,
ajuizada em face de
JOÃO
BENEDITO BRANDÃO
,
acolheu a
exceção de
pré
-executividade para
reconhecer o direito à isenção do IPTU, declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o reconhecimento judicial da isenção extrapola os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, por demandar análise de requisitos fático-probatórios sujeitos à apreciação administrativa.

Sustenta, ainda, que a isenção tributária não possui caráter automático, estando condicionada à formulação de requerimento administrativo prévio, inexistente no caso concreto.

Argumenta que a legislação municipal vigente impõe ao contribuinte o dever de comprovar o preenchimento dos requisitos para fruição do benefício fiscal, sendo indevida a substituição da Administração Tributária pelo Poder Judiciário.

Aduz, também, a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1184 do STF ao caso concreto, por não se tratar de hipótese de ausência de interesse de agir, tampouco de exigência de prévia tentativa administrativa como condição de procedibilidade da execução fiscal.

Defende, ainda, a presunção de certeza e liquidez da CDA e a impossibilidade de imputar ao Município ônus decorrente da inércia do contribuinte.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a impossibilidade de concessão de isenção de IPTU pela ausência de requerimento administrativo prévio, afastando a aplicação do Tema 1184/STF, declarando a validade da CDA
.

Instada, a parte apelada quedou-se inerte.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra a sentença (Id. 350569040) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008337-35.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
JOÃO
BENEDITO BRANDÃO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer
o direito à
isenção d
o
IPTU, declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento judicial do direito à isenção d
o
IPTU em sede de exceção de
pré
-executividade, bem como à necessidade de prévio requerimento administrativo para fruição do benefício fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade, embora admitida no ordenamento jurídico como instrumento de defesa do executado, possui campo de cognição restrito, voltado a matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória.

Este é o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto na Súmula 393 quanto no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 104): "
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
"

Nesse sentido, também, é a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo: “
A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
.
” (TJMT – N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).

Assim
, a análise de requisitos para concessão de isenção tributária, especialmente quando dependente de comprovação de condições pessoais e patrimoniais do contribuinte, revela-se incompatível com a via estreita da exceção, por exigir incursão em aspectos fáticos que transcendem a mera verificação documental imediata.

Ademais, a isenção tributária, enquanto benefício fiscal, não se presume nem se aplica automaticamente, estando condicionada ao cumprimento de requisitos legalmente estabelecidos. Entre tais exigências, destaca-se a necessidade de provocação da Administração por meio de requerimento administrativo, instrumento que viabiliza a aferição técnica e individualizada das condições do contribuinte.

A ausência de tal requerimento
, portanto,
impede o reconhecimento judicial direto da isenção, sob pena de indevida substituição da atividade administrativa pelo Poder Judiciário, em afronta à repartição funcional das competências estatais e aos princípios que regem a atuação da Administração Pública.

No mesmo sentido, a publicidade das normas legais assegura a ciência geral dos administrados, não sendo exigível do ente público a comunicação individualizada acerca da existência de benefícios fiscais.
Logo,

a
iniciativa para a fruição da isenção incumbe ao próprio contribuinte, não podendo sua inércia ser convertida em obstáculo à exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído.

Este é o entendimento desta Corte em casos semelhantes, a saber: TJ-MT
, N.U.
10190098420198110000 MT,
rel. Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2020
;
TJ-MT
, N.U.
10351299520258110000,
rel. Des.
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/01/2026.

Quanto à aplicação do Tema 1184
/
STF,
há prova nos autos de existência de lei geral de parcelamento, com oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução de juros ou multas, além de que houve protesto do título, atendendo ao disposto no item 2 do Tema n. 1.184 do STF, bem como ao disposto no § 1º, do art. 2°, da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024.

O protesto da CDA, nesse contexto, reforça a diligência da Fazenda Pública no sentido de localizar o devedor e tornar efetiva a cobrança, sendo medida hábil a demonstrar o interesse processual exigido.

Ademais, cumpre ressaltar que houve citação positiva e constituição de advogado pela parte contrária.

Não há, portanto, óbice ao prosseguimento da execução, tendo em vista a adoção, pelo ente federado, das providências previstas na tese vinculante, inexistindo inércia ou omissão que justifique a extinção precoce do feito executivo.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao presente. A saber: TJ-MG - Apelação Cível: 5009734-66.2023.8.13.0317 1.0000.24.156585-2/001, Rela. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 5006601-66.2022.8.13.0344 1.0000.24.228909-8/001, Rela. Desa. Luzia Divina de Paula
Peixôto
, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024.

Dessa forma, a Certidão de Dívida Ativa, regularmente constituída, mantém sua validade e eficácia, não podendo ser desconstituída com fundamento em isenção não formalmente reconhecida no âmbito administrativo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer a impossibilidade de concessão de isenção de IPTU pela ausência de requerimento administrativo prévio, afastar a aplicação do Tema 1184/STF, declarar a validade da CDA e determinar o regular prosseguimento da pretensão
executiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026